Tribunal: TJES
Processo: 5019288-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019288-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: BEATRIZ BARBOSA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019288-94.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
BEATRIZ BARBOSA, SAMARA BARBOSA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO. SUPOSTO VAZAMENTO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. ILICITUDE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à revisão das faturas de abril, maio e junho/2023 de acordo com a média de consumo apurada em meses anteriores, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam as Requerentes, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da sentença ora vergastada por ausência de fundamentação adequada, uma vez que enfrentadas todas as questões controvertidas (inclusive no que se refere à média de consumo da unidade consumidora), não merecendo acolhida a preliminar arguida pela Recorrente.

(3). Ademais, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, da análise do acervo probatório dos autos, nota-se que a análise técnica promovida pela Recorrente no imóvel das Recorridas ocorreu em momento em que o fornecimento de água estava suspenso, impossibilitando, dessa forma, a aferição de eventual vazamento (interno ou externo) no local.

(5). Com efeito, falhou a Recorrente em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC) no sentido de demonstrar a regularidade das leituras realizadas referentes ao real consumo da residência das Recorridas.

(5). Ademais, mesmo que fosse o caso de identificação de vazamento interno na residência das consumidoras (o que ora se especula apenas hipoteticamente), ainda assim seria devida a revisão do faturamento, nos termos do art. 89, da Resolução nº 008/2010, da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), que assim dispõe: “
Art. 89. Nos casos de anormalidades de consumo devido a vazamento nas instalações internas do imóvel, a cobrança da tarifa de esgoto deverá ocorrer com base no consumo médio.
”.

(6). Nesse sentido, não merecem reparos os capítulos da sentença que se referem às obrigações de fazer consistentes na revisão do faturamento nos meses em que constatadas as leituras anômalas e no restabelecimento do serviço.

(7). De igual modo, no que se refere aos danos morais, entendo que configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial das Recorridas, sendo o
quantum
definido inclusive inferior à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido, entretanto, o patamar fixado em sentença (R$ 1.500,00 para cada Autora), haja vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora e a observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)